Tribunal: TJSP
Processo: 0001931-21.2017.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – materialidade – laudo e prova oral – documento que não é grosseiramente falso.
USO DE DOCUMENTO FALSO – autoria – prova oral – depoimento policial – validade – dolo demonstrado – versão do acusado de que teria feito autoescola sequer foi demonstrada.
PENA – reprimenda mantida – regime aberto mantido – substituição mantida.